Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715816-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DOGIVAL INOCENCIO CAMPELLO, RONEY ROSEMBERG MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pesquisa ao Sistema SISBAJUD e RENAJUD – Reiteração – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta da leitura das razões recursais, a parte agravante pretende a reiteração de pesquisas através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de buscar ativos passíveis de penhora. Apesar das alegações da parte, para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, por se tratar de Ação de Execução em trâmite desde o ano de 2019, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator